Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600584-13.2024.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. PUBLICAÇÃO E IMPULSIONAMENTO DE VÍDEO EM REDES
SOCIAIS. ALEGAÇÃO DE DESINFORMAÇÃO E PROPAGANDA NEGATIVA. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso eleitoral interposto contra sentença de primeiro grau que julgou procedente representação por
propaganda eleitoral irregular, determinando a remoção definitiva de vídeo publicado em redes sociais e
aplicando multa de R$ 25.000,00 ao recorrente. O conteúdo questionado teria imputado à candidata
adversária conduta inexistente, configurando propaganda negativa e desinformação. O recorrente, por sua
vez, alegou tratar-se de legítimo esclarecimento sobre acusações infundadas, sem ofensa ou desinformação,
e requereu a reforma da sentença para exclusão da multa ou sua redução ao mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conteúdo publicado pelo recorrente configura
propaganda eleitoral irregular, com desinformação e potencial ofensivo à candidata adversária; e (ii) analisar
se a sentença que aplicou multa e determinou a remoção do conteúdo deve ser mantida.

Num. 44311018 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452768600000043257865
Número do documento: 24121811452768600000043257865
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:22:49
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A liberdade de expressão no contexto eleitoral deve ser interpretada em equilíbrio com a proteção da
integridade do processo democrático, considerando-se legítimo o exercício do direito de defesa e
esclarecimento, desde que respeitados os limites legais e éticos.
4 - O conteúdo do vídeo veiculado não apresenta elementos que extrapolem a crítica legítima, configurando-
se como resposta do recorrente a acusações relatadas por terceiro, sem ataques pessoais diretos ou
disseminação de fatos sabidamente inverídicos.
5 - Não há prova suficiente de que o conteúdo impulsionado tenha criado artificialmente estados passionais
no eleitorado ou comprometido a igualdade de condições entre os candidatos, conforme exige o art. 242 do
Código Eleitoral.
6 - A legenda utilizada na publicação ("A oposição tenta enganar a população com mentiras") não direciona
acusações explícitas à candidata adversária, sendo compatível com o debate político em período ele

Inteiro teor:
18/12/2024
Número: 0600584-13.2024.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 17/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600584-
13.2024.6.16.0199, que, em face do exposto, confirmou a decisão proferida em sede de tutela
antecipada determinando a remoção definitiva do conteúdo das URLs. Acolheu o parecer
ministerial e com fundamento nos artigos 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, c/c art. 9º-H da Resolução
n.º23.610/19 c/c 487, I do CPC julgou Procedente o pedido para o fim de condenar Geraldo Gabriel
Mendes e Coligação Muda São José ao pagamento de multa no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco
mil reais), extinguindo o processo com resolução de mérito. Determinou, ainda, que os
representados se abstenham de divulgar, em quaisquer redes sociais que administram, conteúdos
inverídicos ou semelhantes ao objeto desta lide, sob pena de aplicação de nova multa, nos termos
do artigo 57-D, § 2º, da Lei n. º 9504/07. (Representação por propaganda Irregular com pedido de
liminar ajuizada pela Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC, Mobiliza e Podemos
em face de Geraldo Gabriel Mendes e Coligação Muda São José (PL/União/Republicanos/PRTB).
Aduziu que o representado veiculou e impulsionou, em seus perfis do Instagram e Facebook, vídeo
com teor negativo, acusando a candidata a prefeita Nina Singer de estar envolvida em reunião
política com pais de alunos de escolas particulares, na qual teria afirmado que, se não votassem na
referida candidata, o projeto de compra de vagas seria cancelado. Alegou que a referida
propaganda, além de ser sabidamente inverídica e descontextualizada, configura propaganda
eleitoral negativa, com a intenção de manipular a opinião pública de maneira contrária à legislação
eleitoral vigente, nos termos do art. 242 do Código Eleitoral e do art. 2º da Resolução TSE nº
23.714/2022. (JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 15/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
COLIGAÇÃO MUDA SÃO JOSÉ
(PL/UNIÃO/REPUBLICANOS/PRTB) (RECORRENTE)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GERALDO GABRIEL MENDES (RECORRENTE)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)

Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC,
Mobiliza e Podem[PODE / PRD / DC / MOBILIZA / AGIR /
PSD / AVANTE / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
- PR (RECORRIDA)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44311018
18/12/2024
11:45
Acórdão
Acórdão

Num. 44311018 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452768600000043257865
Número do documento: 24121811452768600000043257865
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:22:49
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.990

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600584-13.2024.6.16.0199 – São José dos
Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: GERALDO GABRIEL MENDES
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
RECORRENTE: COLIGAÇÃO MUDA SÃO JOSÉ (PL/UNIÃO/REPUBLICANOS/PRTB)
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
RECORRIDA: Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC, Mobiliza e Podem[PODE /
PRD
/
DC
/
MOBILIZA
/
AGIR
/
PSD
/
AVANTE
/
Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. PUBLICAÇÃO E IMPULSIONAMENTO DE VÍDEO EM REDES
SOCIAIS. ALEGAÇÃO DE DESINFORMAÇÃO E PROPAGANDA NEGATIVA. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso eleitoral interposto contra sentença de primeiro grau que julgou procedente representação por
propaganda eleitoral irregular, determinando a remoção definitiva de vídeo publicado em redes sociais e
aplicando multa de R$ 25.000,00 ao recorrente. O conteúdo questionado teria imputado à candidata
adversária conduta inexistente, configurando propaganda negativa e desinformação. O recorrente, por sua
vez, alegou tratar-se de legítimo esclarecimento sobre acusações infundadas, sem ofensa ou desinformação,
e requereu a reforma da sentença para exclusão da multa ou sua redução ao mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conteúdo publicado pelo recorrente configura
propaganda eleitoral irregular, com desinformação e potencial ofensivo à candidata adversária; e (ii) analisar
se a sentença que aplicou multa e determinou a remoção do conteúdo deve ser mantida.

Num. 44311018 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452768600000043257865
Número do documento: 24121811452768600000043257865
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:22:49
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A liberdade de expressão no contexto eleitoral deve ser interpretada em equilíbrio com a proteção da
integridade do processo democrático, considerando-se legítimo o exercício do direito de defesa e
esclarecimento, desde que respeitados os limites legais e éticos.
4 - O conteúdo do vídeo veiculado não apresenta elementos que extrapolem a crítica legítima, configurando-
se como resposta do recorrente a acusações relatadas por terceiro, sem ataques pessoais diretos ou
disseminação de fatos sabidamente inverídicos.
5 - Não há prova suficiente de que o conteúdo impulsionado tenha criado artificialmente estados passionais
no eleitorado ou comprometido a igualdade de condições entre os candidatos, conforme exige o art. 242 do
Código Eleitoral.
6 - A legenda utilizada na publicação ("A oposição tenta enganar a população com mentiras") não direciona
acusações explícitas à candidata adversária, sendo compatível com o debate político em período eleitoral.
7 - O art. 9º da Resolução TSE nº 23.610/2019 prevê que a responsabilidade pela veracidade das
informações cabe ao candidato mas, no caso concreto, não se comprova desinformação grave ou potencial
ofensivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Recurso CONHECIDO E PROVIDO.
Sentença reformada para julgar improcedente a
representação.
Tese de julgamento:
1 - A veiculação de conteúdo propositivo ou de esclarecimento, sem ataques diretos ou desinformação
comprovada, não configura propaganda eleitoral negativa ou irregularidade, nos termos do art. 242 do
Código Eleitoral e do art. 57-C, § 3º, da Lei nº 9.504/1997.
Dispositivos relevantes citados:
Código Eleitoral, art. 242.
Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, §§ 2º e 3º.
Res. TSE nº 23.610/2019, arts. 9º, 9º-H e 28, § 7º-A.
Jurisprudência relevante citada:
TRE/PR, Representação nº 060091240, Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, PSESS,
21.10.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 44311018 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452768600000043257865
Número do documento: 24121811452768600000043257865
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:22:49
Curitiba, 17/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de representação eleitoral por propaganda irregular, ajuizada pela Coligação PSD,
PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir, DC, Mobiliza e Podemos contra Geraldo Gabriel Mendes e
a Coligação Muda São José, acusando-os de veicularem propaganda eleitoral negativa e
desinformativa em redes sociais, configurando disseminação de "fake news".
O Juízo da 199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais/PR julgou procedente a representação,
determinando a remoção definitiva do conteúdo irregular publicado no Instagram e Facebook e
aplicando multa de R$ 25.000,00 aos representados, considerando a gravidade da conduta e o
impacto na integridade do processo eleitoral. Também foi ordenado que os representados se
abstenham de veicular novos conteúdos inverídicos sob pena de aplicação de nova multa.
O representado recorreu, alegando que o vídeo publicado não configura propaganda eleitoral
negativa, mas sim uma defesa legítima contra acusações falsas feitas por um eleitor durante
reunião. Argumentou que o conteúdo não mencionou adversários diretamente e que visava
apenas esclarecer sua proposta de compra de vagas escolares, sem disseminar fake news.
Requereu a reforma da sentença para exclusão da multa de R$ 25.000,00, considerada
excessiva, e, alternativamente, solicitou a redução para o mínimo legal, dado o alcance limitado
do vídeo frente ao eleitorado local. (id. 44136824).
Intimada, a representante não ofertou contrarrazões (id. 44136833).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do
recurso (id. 44145267).
Encaminhados ao NUPEC, o recorrido manifestou seu desinteresse em buscar conciliação (id.
44185136).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural eletrônico no dia
08/10/2024 (id. 44136820) e as razões foram protocoladas no dia 09/10/2024 (id. 44210838)
Intimado via mural eletrônico em 10/10/2024, a recorrida não apresentou contrarrazões.

Num. 44311018 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452768600000043257865
Número do documento: 24121811452768600000043257865
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:22:49
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso, passando de
plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se o recorrente contra a sentença de primeiro grau que julgou procedente a
representação eleitoral por propaganda irregular, determinando a remoção definitiva do conteúdo
veiculado nas redes sociais e aplicando multa de R$ 25.000,00.
O juízo entendeu que o vídeo publicado pelo representado, veiculado no Instagram e Facebook,
imputava à candidata Nina Singer uma conduta inexistente, relacionada a reuniões políticas em
escolas, sem qualquer comprovação documental ou testemunhal.
Ademais, considerou que o conteúdo extrapolava o exercício regular do direito de crítica,
configurando propaganda eleitoral negativa e desinformativa, com potencial de influenciar o
eleitorado de forma injusta e prejudicar a igualdade de oportunidades entre os candidatos.
Considerou que a publicação, impulsionada em redes sociais, tinha potencial de criar um estado
emocional desfavorável no eleitorado, comprometendo a igualdade de condições entre os
candidatos e a integridade do pleito, em violação ao art. 242 do Código Eleitoral. Além disso,
destacou que a liberdade de expressão não é absoluta e deve ser exercida sem disseminação de
conteúdo falso, justificando a aplicação da multa e a remoção do conteúdo.
O recorrente alega que o vídeo publicado não configura propaganda eleitoral negativa, mas sim
uma defesa legítima contra acusações feitas por um eleitor, sem disseminar fake news ou
mencionar adversários diretamente. Requer a reforma da sentença para exclusão da multa ou,
alternativamente, sua redução ao mínimo legal, considerando o alcance limitado do vídeo frente
ao eleitorado.
O art. 242 do Código Eleitoral determina que a propaganda, independentemente da forma ou
modalidade, não deve empregar meios publicitários destinados a criar artificialmente estados
mentais, emocionais ou passionais na opinião pública.
O art. 9º da Resolução TSE nº 23.610/2019 estabelece que "a utilização, na propaganda eleitoral,
de qualquer modalidade de conteúdo, inclusive veiculado por terceiras(os), pressupõe que a
candidata, o candidato, o partido, a federação ou a coligação tenha verificado a presença de
elementos que permitam concluir, com razoável segurança, pela fidedignidade da informação,
sujeitando-se as pessoas responsáveis ao disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997 , sem prejuízo
de eventual responsabilidade penal".
Ademais, o art. 9º-H da Resolução TSE nº 23.610/2019 estabelece que "a remoção de conteúdos
que violem o disposto no caput do art. 9º e no caput e no § 1º do art. 9º-C não impede a aplicação
da multa prevista no art. 57-D da Lei nº 9.504/1997 por decisão judicial em representação"
Portanto, na propaganda, o candidato deve buscar previamente elementos que denotem a
fidedignidade da informação que será transmitida, sob pena de caracterização de
descontextualização.

Num. 44311018 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452768600000043257865
Número do documento: 24121811452768600000043257865
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:22:49
No caso concreto, a representante alegou na inicial que o representado veiculou e impulsionou,
em seus perfis no Instagram e Facebook, um vídeo com conteúdo negativo contra a candidata
Nina Singer, no qual afirmou que, caso ela não fosse eleita, o projeto de compra de vagas em
escolas particulares seria cancelado pelo representado, o que representaria uma desvantagem
aos munícipes.
No vídeo, o candidato Gabriel Mendes conversa, aparentemente, com um munícipe que assim
afirmou:
Cidadão: Aconteceu que eu fui chamado na escola para uma reunião dos pais, chegando lá não
era uma reunião dos pais, e sim era uma reunião de política mesmo, dizendo que se a gente não
votasse na Nina Singer, o projeto de compras de vagas ia ser cancelado pelo senhor.
Candidato: Giovani, isso é uma mentira que estão pregando para a população de São José dos
Pinhais. Eu, como prefeito de São José, vou colocar mais vagas em escolas particulares para
atender rapidamente as nossas crianças. E quero construir mais 10 escolas, porque o direito
sagrado de uma criança é estudar. Não vou tirar nenhuma criança da escola e vou ampliar as
vagas nas escolas particulares, para dar direito rápido para as nossas crianças estudarem. Isso
é uma mentira que estão pregando para a população, Giovani.
Uma pessoa como você, com um horário, quer estudar? Dá onde, minha gente? Eu, geralmente,
vou tirar uma criança que tem um horário da escola. Nós queremos colocar mais vagas em
escolas particulares e dar direito à educação, que é um direito sagrado. Hoje, nós temos mais de
3 mil crianças que não têm direito de ir para a escola estudar.
Então, nós temos que comprar imediatamente, para resolver o problema, mais vagas em
escolas particulares, onde a prefeitura subsidia essa educação. E, com certeza, pai, não se
preocupe não. Além de continuar teu filho estudando, nós vamos colocar mais crianças para
estudar e comprar mais vagas em escolas particulares.
Não se vislumbra irregularidade na referida propaganda.
De início, cumpre destacar que, ainda que não se possa afirmar categoricamente a veracidade da
reunião mencionada, tampouco há elementos probatórios suficientes para sustentar que o
conteúdo veiculado extrapolou os limites da liberdade de expressão ou que consistiu em
desinformação grave ou propaganda negativa, mormente porque afirmada por cidadão comum.
O trecho reproduzido no vídeo apresenta, de forma predominante, uma suposta inverdade que
estaria sendo propagada no Município sobre sua candidatura e segue como um esclarecimento
por parte do representado sobre suas propostas de governo, com ênfase na ampliação de vagas
em escolas particulares e construção de novas escolas, destacando seu compromisso com a
educação básica no município.
Tal narrativa reforça os objetivos de campanha do representado, configurando uma comunicação
lícita e informativa, portanto passível de ser regularmente impulsionada, nos termos do § 7º-A do
art. 28 da Resolução TSE nº 23.610/19.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
IMPULSIONAMENTO
DE
CONTEÚDO.

Num. 44311018 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452768600000043257865
Número do documento: 24121811452768600000043257865
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:22:49
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ART. 57-C, § 3º,
DA LEI Nº 9.504/1997. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME
[...]
DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantida a sentença que julgou improcedente a
representação eleitoral, por não haver irregularidade no impulsionamento de conteúdo realizado
pelo recorrido.
Tese de julgamento: O impulsionamento de conteúdo propositivo, sem ataques a
adversários, não configura propaganda eleitoral negativa, nos termos do art. 57-C, § 3º, da
Lei nº 9.504/1997.
Dispositivos relevantes citados:- Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, §§ 2º e 3º.- Resolução nº
23.610/2019-TSE, art. 29, § 3º.Jurisprudência relevante citada:- TSE, Representação nº
060147212, Acórdão, Min. Floriano De Azevedo Marques, Publicação: DJE, 13/05/2024.
[REPRESENTACAO nº 060091240, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz,
PSESS 21/10/2024].
Ademais, não se verifica na fala do representado qualquer imputação de conduta desonrosa ou
ofensiva à candidata adversária. O foco de sua mensagem foi claramente voltado a esclarecer e
desmentir informações que, conforme relatado, teriam sido disseminadas em reunião com pais.
Ao contrário de desinformar, o conteúdo reforça a apresentação de propostas legítimas, sem que
se identifiquem elementos capazes de criar artificialmente estados mentais passionais no
eleitorado, conforme veda o art. 242 do Código Eleitoral.
É importante ressaltar que a liberdade de expressão no contexto eleitoral deve ser interpretada à
luz do equilíbrio entre a manifestação de ideias e a proteção do processo democrático. No caso
em tela, o representado utilizou o espaço em suas redes sociais para rebater acusações e
esclarecer sua posição, sem incorrer em ataques pessoais ou na propagação de fatos
sabidamente inverídicos. Assim, não se configuram as irregularidades alegadas pela
representante.
Tampouco a legenda da publicação representa propaganda negativa ou conteúdo sabidamente
inverídico. Com efeito, além de não se referir à pessoa da candidata adversária como sendo a
responsável por "tentar enganar a população com mentiras", é cediço que, no contexto acirrado
das eleições, é comum um candidato afirmar que determinada fala ou posicionamento do
adversário não condiz com a realidade, como forma legítima de exercício do direito de defesa e
de esclarecimento ao eleitorado.
A expressão utilizada na legenda ("A oposição tenta enganar a população com mentiras") não
possui direcionamento explícito à candidata mencionada pela representante, não havendo,
portanto, configuração de ofensa direta. Trata-se de uma linguagem típica de debates eleitorais,
em que o embate de ideias é esperado e permitido, desde que não ultrapasse os limites legais e
éticos.
Diante do exposto, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente a representação.

Num. 44311018 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452768600000043257865
Número do documento: 24121811452768600000043257865
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:22:49
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE
provimento para, reformando a sentença, INDEFERIR a representação.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600584-13.2024.6.16.0199 - São José dos
Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
GERALDO
GABRIEL
MENDES,
COLIGAÇÃO
MUDA
SÃO
JOSÉ
(PL/UNIÃO/REPUBLICANOS/PRTB) - Advogados do(a) RECORRENTE: GABRIEL FERREIRA DE
CRISTO - PR108469-A, DANIELE MARANGONE - PR107064, THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA -
PR62203-A- RECORRIDA: COLIGAÇÃO PSD, PSDB/CIDADANIA, AVANTE, PRD, AGIR DC,
MOBILIZA E PODEM[PODE / PRD / DC / MOBILIZA / AGIR / PSD / AVANTE / FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - Advogado do(a) RECORRIDA:
TAINARA PRADO LABER - PR92625-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.12.2024